Tribunal: TJSP
Processo: 2002148-13.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Ação declaratória de inconstitucionalidade de lei municipal. Irresignação do Município de São Bernardo do Campo contra a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para afastar a aplicação da norma contida no §1o do art. 27 da Lei Municipal no 6.594/2.017, que impõe a condição de adimplemento dos tributos pretéritos para a outorga da isenção legal e, por

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Ação declaratória de inconstitucionalidade de lei municipal. Irresignação do Município de São Bernardo do Campo contra a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para afastar a aplicação da norma contida no §1o do art. 27 da Lei Municipal no 6.594/2.017, que impõe a condição de adimplemento dos tributos pretéritos para a outorga da isenção legal e, por consequência, permitir que o autor adira ao Programa de Regularização Fiscal Tributária instituído pela Lei Municipal no 7.244/2.023 para quitação dos débitos vinculados ao imóvel sobre o qual recai a exação e a isenção. O art. 300 do CPC exige, para a concessão de tutela de urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Pretensão autoral envolve ampla discussão sob o crivo do contraditório acerca de questões de direito relacionadas com a (in)constitucionalidade da condição estabelecida à concessão da isenção tributária e, consequentemente, a interpretação pelo julgador de todo o arcabouço jurídico constitucional e infraconstitucional para a resolução da demanda, remanescendo, assim, duvidosa a verossimilhança das alegações do acionante, o que afasta, ao menos na etapa inicial da demanda, a verificação da probabilidade do direito alegado. Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos. Revogação da tutela provisória de urgência que se impõe. Decisão reformada. Recurso provido.